Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AI – Agravo de Instrumento (202) Autos no 0724247-37.2020.8.07.0000 Agravante: E.D.D.A. Agravado: Centro Educacional D'Paula EIRELI - ME D e s p a c h o O Ministério Público manifestou-se no sentido da ausência superveniente do interesse recursal, argumentando que a pretensão deduzida pelo autor foi esvaziada pelo transcurso do prazo administrativo fixado para a entrega do certificado de conclusão do ensino médio à instituição de ensino superior para propiciar a matrícula no pretendido curso de graduação (Id. 20138974). Diante desse contexto, o Juízo singular determinou a suspensão do curso do processo principal por força da ordem emanada dos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2018.00.2.005071-9. Feitas essas considerações, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação ao seu interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator